Tribunal: TJMT
Processo: 1015318-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015318-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Competência dos Juizados Especiais, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ANDERSON BISPO DA SILVA - CPF: 011.986.351-00 (PACIENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO (IMPETRADO), ANDERSON BISPO DA SILVA - CPF: 011.986.351-00 (PACIENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 025.828.661-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA; PANDEMIA DE COVID-19; PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO LIBERDADE PROCESSUAL COM OU SEM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – CRIME PASSÍVEL DE FIANÇA – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – CABIMENTO – PREMISSA DO STJ – OFERECIMENTO DE VEÍCULO COMO FIANÇA – INTERPRETAÇÃO
EX VI LEGE
DO ART.330 – ARTIGO JURÍDICO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE FIANÇA.

A fiança
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Afigura-se proporcional a fixação de fiança no mínimo legal, isto é em 10 (dez) salários mínimos, quando sopesados o valor do bem receptado, a renda mensal declarada e o patrimônio do paciente [casa própria], além da representação por advogado particular (STJ, RHC 46.162/SP).

A fiança pode ser prestada também por objeto que tenha valor econômico, entre os quais veículos,
“ex vi”
lege do Art. 330 do CPP.

“A fiança criminal é admitida nos casos previstos em lei e tem como fim uma espécie de ‘contrato’ de liberdade provisória no qual o devedor das ‘obrigações criminais’ [...] pode, ele mesmo, ser o fiador prestando com dinheiro e objetos, dando a entender que o Poder Judiciário, tendo preferência por bens de fácil portabilidade, guarda e conservação, quer evitar a complexidade de receber bens móveis ou imóveis e facilitar a prestação da garantia. [...]”
(NEVESA, Paulo Maurício Serrano. SOUZA FILHO, Wandirley Rodrigues de. ZANELLATI, Fabrízio Casagrande. “Sobre as novas regras para a fiança criminal.” Disponível em www.mpgo.mp.br - Acesso em: 18.8.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015318-28.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): DR. FRANCISCO ANIS FAIAD

DR. IVANILDO DE ALMEIDA

PACIENTE (S):

ANDERSON BISPO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDERSON BISPO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 632326), que indeferiu pedidos de revogação da custódia cautelar e prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de receptação qualificada [adquirir produto de crime no exercício de atividade comercial] - art. 180, § 1o do CP - (ID 51294965).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia preventiva; 2) o delito imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça, de modo que a segregação seria injustificável durante a pandemia de COVID-19; 2) o paciente é primário, tem endereço certo, trabalho lícito e família constituída.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória
“mediante imposição ou não de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 50652478), com documentos (ID 50652479/ID 50663523).

O pedido liminar foi
deferido em parte para
outorgar liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 10.450,00 – dez mil e quatrocentos e cinquenta reais – (ID 52681511).

O Juízo singular prestou informações (ID 53098980).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta infração ao artigo 180, §1°, do CP– Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sendo suficiente a aplicação de cautelares diversas. Por fim, aduz, que deve ser decretada a liberdade conforme Recomendação n° 62 do CNJ – Liminar deferida – Alegações insubsistentes – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a reiteração delitiva do paciente– Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas ou deferimento de fiança – Paciente que não pertence ao grupo de risco do COVID-19, bem como que não há relatos da doença no estabelecimento prisional onde se encontra Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem..”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 53904474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 46509467), foi outorgada liberdade provisória mediante recolhimento de fiança no valor de R$10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais), nos seguintes termos:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, por ter sido considerado que o paciente registra condenação por roubo (Código 140226/Cuiabá) e ação penal por receptação (Código 524416/Cuiabá).

Todavia, o paciente não foi condenado por roubo, mas sim por receptação, sendo que teve sua punibilidade extinta pela ocorrência de prescrição (Código 140226/Cuiabá), ao passo que a ação penal por receptação está com audiência designada para o dia 8.6.2021, de modo que não há formação da culpa (Código 524416/Cuiabá).

Frise-se que o paciente tem família constituída (ID 51294962), endereço certo no distrito da culpa [rua B, quadra 18, casa 126, lote 31, bairro Altos do Parque II, Cuiabá] e exerce ocupação lícita [proprietário de lava-jato – ID 51294964], segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

Por seu turno, o delito imputado é passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa.

A fiança “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

No caso, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima mostra-se superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Sopesados o valor do bem receptado [uma carretinha no valor R$2.500,00 - dois mil e quinhentos reais-], a renda mensal declarada [aproximadamente R$1.800,00 (mil e oitocentos reais)] e o patrimônio do paciente [casa própria], além da representação por advogado particular, afigura-se proporcional a fixação de fiança no mínimo legal, isto é em 10 (dez) salários mínimos, correspondente a R$10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais), segundo entendimento do c. STJ (RHC 46.162/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.5.2014). [...]”
(ID 52681511
)

O paciente ofereceu um veículo automotor no valor de R$23.593,00 (vinte e três mil e quinhentos e noventa e três reais), como a fiança, e o Juízo singular determinou o
“assentamento do ônus judicial ao bem móvel”
e a expedição do alvará de soltura do paciente no dia 4.8.2020 (www.tjmt.jus.br – Código 632326/Cuiabá).

Com efeito, a fiança pode ser prestada também por objeto que tenha valor econômico, entre os quais veículos, “
ex vi lege”
do Art. 330 do CPP.

Destaca-se artigo jurídico sobre o tema, “
in verbis
”:

“A fiança criminal é admitida nos casos previstos em lei e tem como fim uma espécie de ‘contrato’ de liberdade provisória no qual o devedor das ‘obrigações criminais’ (CPP, nova redação: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: [...] VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;) pode, ele mesmo, ser o fiador prestando com dinheiro e objetos, dando a entender que o Poder Judiciário, tendo preferência por bens de fácil portabilidade, guarda e conservação, quer evitar a complexidade de receber bens móveis ou imóveis e facilitar a prestação da garantia. [...]”
(NEVESA, Paulo Maurício Serrano. SOUZA FILHO, Wandirley Rodrigues de. ZANELLATI, Fabrízio Casagrande. “Sobre as novas regras para a fiança criminal.” Disponível em
www.mpgo.mp.br
- Acesso em: 18.8.2020)

Nesse quadro, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA

a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020